Tribunal: STF
Processo: RE 1410893
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    REVISÃO CRIMINAL. AUTOR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS ARTS. 33 E 35, C/C 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS. 



    1. O requerente insurge-se contra Decisão definitiva consubstanciada no Acórdão da 4ª Câmara Criminal deste Tribunal (indexador 03 do Anexo) que, nos autos da Apelação nº 0362431-14.2008.8.19.0001 reformou a Sentença oriunda do Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital (indexador 42 do anexo) para, dando provimento ao recurso ministerial, exasperar a pena do réu, ora requerente, para 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado. 



    2. Impende destacar que também foi distribuída a este Grupo de Câmaras outra Revisão Criminal, tendo como origem o mesmo processo aqui tratado, sendo requerente corréu na mesma ação, ELIEZER MIRANDA JOAQUIM , deduzindo-se, em síntese, mesmos fundamentos da presente actio. Trata-se da Revisão Criminal nº 0061776-69.2018.8.19.0000, também de minha Relatoria. 



    3. Quanto à alegação de nulidade do feito por inobservância da regra que determina que o interrogatório seja último ato da instrução, o que deve ser observado mesmo em se tratando de tráfico de drogas, penso que esta não merece acolhida. Imperioso destacar que tal questão não foi abordada pela Defesa do Requerente no momento oportuno, como se verifica das Alegações Finais (indexador 33 do Anexo) e do Recurso de Apelação (indexador 63 do Anexo), o que implicaria preclusão. Contudo, por se tratar de alegação de nulidade, passo à análise da mesma. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus nº 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao dispositivo em comento, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por ser tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Modulou-se, ainda, os efeitos da Decisão para incidir a nova compreensão somente aos casos cuja instrução processual não tenha se encerrado até a publicação da ata do julgamento do referido processo, vale dizer, 11.03.2016, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, consubstanciado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. No caso em exame, o réu foi interrogado em 22 de janeiro de 2009 (indexador 23 do Anexo), com Sentença proferida em 31 de julho de 2009 (indexador 42 do Anexo), ou seja, anteriormente à publicação da Decisão suso mencionada, estando o procedimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau em perfeita harmonia com o entendimento anterior. Ademais, a jurisprudência há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese. O pleito do Requerente, assim, não merece acolhida. 



    4. O Recorrente sustenta, ainda, a ocorrência de bis in idem, ou seja, que restou condenado em dois processos pelo mesmo fato, qual seja, associação parar o tráfico: no processo que embasa a presente revisão, qual seja, o de nº 0362431-14.2008.8.19.001, da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e no processo de nº 0090645-26.2008.8.19.0054, da 1ª Vara Criminal de São João de Meriti. Requer, assim, a anulação da condenação proferida nos autos de nº 0362431-14.2008.8.19.001, da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital no que se refere ao crime de associação para o tráfico. Contudo, penso que, mais uma vez, não lhe assiste razão. 



    4.a) Na ação penal a que se refere a presente Revisão, de nº 0362431-14.2008.8.19.001, da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o requerente foi denunciado e condenado pela prática dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06 (indexador 14 do anexo). Também figuram como Réus os nacionais ELIEZER MIRANDA JOAQUIM e JARDEL DE PAULA OLIVEIRA, os quais foram igualmente condenados. Observem-se os termos da Denúncia oferecida, destacados integralmente no corpo do Voto. A Sentença foi proferida em 31/7/2009, na qual o Requerente ALEXSANDRO foi condenado nos seguintes termos: *art. 33 c/c 43 e 40, IV da Lei nº 11.343/06 – 07 (sete) anos de Reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; *art. 35 c/c 43 e 40, IV da Lei nº 11.343/06 – 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de Reclusão e pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa (index 000042 do Anexo 1). Compulsando os documentos aqui acostados, o andamento do processo de origem disponibilizado no site do TJ e no ejud, constata-se que foram interpostas Apelações pelo Requerente (e também corréus) e pelo MP. Em sessão datada de 03/8/2010, foi negado provimento aos recursos defensivos e dado provimento ao recurso ministerial, elevando-se as penas do ora Requerente para: * *art. 33 c/c 43 e 40, IV da Lei nº 11.343/06 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de Reclusão, mantidos os dias-multa aplicados em sentença; *art. 35 c/c 43 e 40, IV da Lei nº 11.343/06 – 06 (seis) anos de reclusão, mantidos os dias-multa aplicados em Sentença. Nos termos do Acórdão, reconheceu-se a presença da agravante da reincidência, elevando-se a pena em 01 (um) ano, bem como foi elevado para 1/3 o aumento decorrente da majorante especial index 000003 do Anexo 1). O Recurso Especial interposto foi inadmitido, em decisão datada de 06/5/2011. Interposto Agravo de Instrumento, foi o mesmo improvido, constando deste feito, no index 000095 do Anexo 1, certidão lavrada no STJ, datada de 25/9/2012, no sentido do trânsito em julgado. A consulta ao andamento disponibilizado no site do TJERJ dá conta de que os autos do Agravo foram aqui recebidos de volta em 22/10/2012. 



    4.b) Nos autos de nº 0090645-26.2008.8.19.0054, da 1ª Vara Criminal de São João de Meriti, foi imputada ao requerente a prática apenas do delito previsto no art. 35 c/c 40, IV da Lei nº 11.343/06 (indexador 97 do Anexo). Observem-se os termos da Denúncia, destacados na íntegra no corpo do Voto. Na Sentença proferida em 25/7/2013, o Requerente ALEXSANDRO foi condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1000 (hum mil) dias-multa dias-multa. Quando de tal decisum, o Magistrado sentenciante analisou preliminar de litispendência entre tal processo e aquele que embasa a presente Revisão, arguida por Defesa do ora Requerente a qual foi rejeitada (index 000129 do Anexo 1). O Requerente apelou da Sentença, e, em suas razões, mais uma vez argumentou sobre litispendência (index000138). Os autos do processo foram distribuídos à e. 4ª Câmara Criminal, tendo o ora Requerente alegado suspeição da nobre Relatora, a qual não foi aceita em decisão datada de 11/7/2014. Interpôs, então, Agravo Regimental, o qual foi desprovido em sessão datada de 29/7/2014. Em seguida, foi interposto Recurso Especial, o qual não foi admitido em decisão datada de 22/9/2014. Prosseguiu o ora requerente interpondo Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido pelo c. STJ, em decisão monocrática proferida na data de 10/12/2014. Interposto Agravo Regimental, ao mesmo foi negado seguimento pelo Colegiado da Quinta Turma, em sessão realizada na data de 17/3/2015. Opostos Embargos de Declaração, os mesmos não foram conhecidos pelo Colegiado, em sessão datada de 21/5/2015, havendo trânsito em julgado em 13/8/2015. O andamento da apelação, assim, foi retomado. No entanto, ainda não houve o julgamento de mérito, porque a Defesa do Requerente renunciou e lhe foi nomeada a Defensoria Pública, estando os autos no aguardo de manifestação da mesma. Observe-se o andamento de tal ação penal no ejud. Aliás, impõe-se registrar que acompanha a Inicial desta Revisão cópia de Certidão lavrada pelo c. STJ no sentido de trânsito em julgado na data de 13/8/2015, dando a entender, equivocadamente, que a mesma se refere a recurso interposto em face do julgamento da apelação (index 000160). 



    4.c) Diante de todo o acima exposto, conclui-se o seguinte: Na ação penal a que se refere esta Revisão, qual seja, a de 0362431- 14.2008.8.19.001, da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o Requerente foi denunciado e condenado pela prática dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, ocorridos apenas na Favela Kelsons. Na outra ação penal mencionada, imputa-se ao Requerente a prática de crimes previstos no art. 35 c/c 40, IV da Lei nº 11.343/06 não somente na Favela Kelsons, como, também, em outras localidades, quais sejam, Vila Ruth e Vila Guarani, na Comarca de São João de Menti; Chatuba de Mesquita, Comarca de Nova Iguaçu; Morro do Amor, Comarca de Belford Roxo. Repita-se, ainda, que a primeira ação penal acima referida já se encontra definitivamente julgada desde o ano de 2012, tanto que embasa a presente Revisional, e, portanto, apenas a outra ação mencionada ainda se encontra em andamento no que se refere ao requerente ALEXSANDRO. Não há que se falar em litispendência. 



    De fato, o período da associação para o tráfico na Favela Kelsons tratado no processo que embasa a presente Revisão - até 31 de outubro de 2008 – se inclui no período abrangido naquela outra ação - período de 08 de abril de 2008 a janeiro de 2009, o qual também diz respeito a fatos praticados naquela mesma comunidade. CONTUDO, considerando que a ação penal a que se refere esta Revisão já se encontra definitivamente julgada enquanto a outra ainda está em andamento (relativamente ao ora Requerente, repita-se), a análise da questão sobre eventual existência de coisa julgada relativamente ao período de associação para o tráfico na Favela Kelsons coincidente nos dois processos passou a ser afeta àquela outra ação penal. Aliás, repise-se que, em tal ação, esta questão já está submetida aos Julgadores de 2ª instância, eis que deduzida mais uma vez em sede de apelação, recurso que, repita-se, ainda não foi julgado. Assim, não há que se falar em anular o julgamento aqui atacado. 



    5. Quanto à dosimetria das penas. Primeiramente, registre-se, desde logo, por cautela, que a e. 4ª Câmara Criminal, embora tenha redimensionado as penas privativas de liberdade do Requerente na segunda e na terceira fases, não alterou as penas pecuniárias aplicadas pela Magistrada a quo naquelas mesmas fases. 



    5.a) Penas estabelecidas na primeira e na segunda fases. Alega o Requerente, como já antes destacado, que tanto a Sentença quanto o Acórdão violaram o caráter trifásico da pena, eis que não se pode valorar duplamente a reincidência, como fez a E. Quarta Câmara Criminal. Penso estar claro na sentença que a Magistrada de 1º grau, ao exasperar as penas-base relativas aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, levou em consideração as seguintes circunstâncias: dolo acima do normal, entendendo a Julgadora, repita-se, que “todos os réus eram elementos importantes no mundo das drogas, justificando tal circunstância a resposta penal acima dos mínimos legais estabelecidos. De frisar-se, ainda, consoante ressaltei em momento anterior, foram presos num quarto, com inúmeras armas, incluindo-se uma granada, rádios de comunicações, além de farta quantidade de drogas e outros materiais ligados ao comércio espúrio”, e mau antecedente, consubstanciado pela condenação anterior por crime de roubo, transitada em julgado em 27/5/2004, tendo o requerente voltado a delinquir. 



    No que tange ao dolo acima do normal, o fundamento adotado para tal conclusão está explicitado e foi mantido pela e. 4ª Câmara Criminal. Apenas o fundamento relativo às armas e à granada deve ser afastado nesta sede de Revisão, eis que as mesmas também ensejaram a aplicação de causa especial de aumento na terceira fase. Quanto ao mais relativo ao dolo acima do normal, não cabe a este 4º Grupo de Câmaras fazer qualquer avaliação a respeito, eis que não se trata aqui de recurso de apelação: trata-se de avaliação dos Julgadores a partir dos fatos apurados no processo relativamente ao Requerente. De qualquer forma, constata-se que foram observados os termos do art. 42 da Lei específica. No que tange à condenação anterior, vê-se que a e. 4ª Câmara a considerou para também exasperar as penas na segunda fase, já que entendeu ser a mesma ensejadora da reincidência. A decisão da e. 4ª Câmara no sentido de que aquela condenação anterior transitada em julgado em 2004 enseja reincidência não é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se podendo nesta sede de Revisão afastar a agravante reconhecida no Julgamento de origem. No entanto, embora a e. 4ª Câmara tenha reconhecido aquela condenação anterior transitada em julgado em 2004 como reincidência para agravar a pena na segunda fase, não abrandou a pena-base aplicada na Sentença, o que se impunha. Repita-se que tal condenação fora um dos fundamentos adotados pela Magistrada a quo para exasperar a pena-base. Embora se tenha argumentado no Voto condutor que a Sentenciante “considerou todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, dentre elas a péssima conduta social e o dolo acima do normal do tipo, incluindo também os maus antecedentes”, na verdade, como visto, apenas as circunstâncias antes referidas foram levadas em conta na Sentença para exasperar as penas de piso, quais sejam, dolo acima do normal e a tal condenação anterior, tendo o requerente voltado a delinquir. Então, sendo este o contexto, há, realmente, bis in idem, impondo-se afastar também a exasperação da pena-base fundada na referida condenação anterior, uma vez que esta última foi utilizada pela e. 4ª Câmara para agravar a pena na segunda fase (reincidência). Então, por todo o exposto acima, forçoso manter a exasperação das reprimendas de piso acima do mínimo legal, porém em frações inferiores àquelas adotadas na origem. 



    Crime de tráfico. Na Sentença, a pena-base foi exasperada em 1/5, fração mantida no v. Acórdão atacado. Pelas razões anteriormente esposadas, o aumento deve ser inferior, ou seja, em 1/6. Assim, a pena-base para o crime de tráfico é reduzida para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de Reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Crime de associação para o tráfico. Na Sentença, a pena privativa de liberdade-base foi exasperada em 1/6, fração mantida no v. acórdão atacado. Observe-se que tal fração de aumento adotada na origem é diversa da fração também adotada na origem para a exasperação da pena privativa de liberdade-base relativa ao crime de tráfico. Tal não foi impugnado nesta Revisão. De qualquer forma, a sua definição em patamares distintos para cada um dos crimes decorre de entendimento adotado por aquele Colegiado, não podendo este 4º Grupo de Câmaras, em sede de Revisão, manifestar-se a respeito, uma vez que tal não se inclui em nenhumas das hipóteses do art. 621 do CPP. Então, pelas razões anteriormente esposadas, o aumento deve ser inferior, ou seja, em 1/7, de modo que a pena privativa de liberdade-base para o crime de associação para o tráfico é reduzida para 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de Reclusão. No que tange à pena de multa-base, no entanto, a mesma foi fixada na origem em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, quantum inferior àquele que decorreria do aumento em 1/7, de modo que a pena pecuniária-base estabelecida na Sentença e mantida no v. Acórdão ora também se mantém. 



    Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da reincidência levado a efeito no Acórdão atacado, como já destacado. E a exasperação das penas privativas de liberdade de ambos os delitos foi realizada por aquela Câmara em 01 (um) ano, o que correspondia a 1/6 e 2/7 das penas aplicadas em Sentença pelo crime de tráfico e pelo crime de associação para o tráfico, respectivamente. Tais frações não foram aqui impugnadas. De qualquer forma, repise-se aqui também que a sua definição, inclusive em patamares distintos para cada um dos crimes, decorre de entendimento adotado por aquele Colegiado, não podendo este 4º Grupo de Câmaras, em sede de Revisão, proceder a qualquer ajuste, uma vez que tal não se inclui em nenhumas das hipóteses do art. 621 do CPP. 



    Assim, considerando os ajustes feitos na primeira fase e, diante do acima destacado: 



    No que se refere ao crime de tráfico, nesta segunda fase mantém-se o aumento de 1/6 imposto pela e. 4ª Câmara Criminal, de modo que a pena privativa de liberdade passa a ser de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de Reclusão. No que tange à pena de multa, repita-se que a e. 4ª Câmara, a despeito de ter reconhecido a Agravante, realizou aumento tão somente sobre as penas privativas de liberdade, mantendo as penas pecuniárias que haviam sido estabelecidas em Sentença na primeira fase, como já registrado aqui. Assim, nesta fase, a pena de multa se mantém em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    No que se refere ao crime de associação para o tráfico, nesta segunda fase mantém-se o aumento de 2/7 imposto pela e. 4ª Câmara Criminal, de modo que a pena privativa de liberdade passa a ser de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de Reclusão. No que tange à pena de multa, repita-se que a e. 4ª Câmara, a despeito de ter reconhecido a Agravante, realizou aumento tão somente sobre as penas privativas de liberdade, mantendo as penas pecuniárias que haviam sido estabelecidas em Sentença na primeira fase, como já registrado aqui. Assim, nesta fase, a pena de multa se mantém em 750 ( setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    5.b) Penas estabelecidas na terceira fase. Na terceira fase, em razão da majorante prevista no art. 40, IV da Lei nº 11.343/06 relativamente a ambos os delitos (tráfico e associação para o tráfico), a Julgadora de 1º Grau tal aplicou aumento na fração mínima prevista em Lei, qual seja, 1/6, sobre as penas privativa de liberdade e de multa. Já no entender da e. 4ª Câmara, pelas razões detalhadas no Voto da Desembargadora Relatora, o caso concreto justificava exasperação superior, e, então, aumentou as penas privativas de liberdade em 1/3. No que tange às penas de multa, no entanto, manteve aquelas estabelecidas na Sentença, ou seja, decorrentes de aumento inferior, ou seja, de 1/6. 



    Sustenta o Requerente que, embora no Acórdão tenha sido salientado que, diante do alto poder bélico do tráfico, impunha-se a majoração das penas, “em relação ao requerente, nada foi encontrado, sendo as armas – sobretudo, em grande quantidade - são ilações imputadas aos condenados”. Assim, requer que o aumento em razão da majorante especial se dê no patamar mínimo. Não se pode acolher tal pleito. O requerente foi condenado em 1ª e 2ª instâncias pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ambos majorados nos termos do art. 40, IV da Lei específica, sendo apreendidas, no contexto descrito na Denúncia, drogas, diversas armas de fogo e granada, as quais se encontram relacionadas naquela Inicial, tendo-se concluído, portanto, pela existência de comunhão de ações e desígnios para o êxito das empreitadas delituosas. Com a devida vênia do Requerente, não cabe reavaliação da prova sem sede de Revisão Criminal nos termos pretendidos, eis que não se trata de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por outro lado, no que se refere ao quantum de aumento adotado pela e. 4ª Câmara Criminal, o mesmo decorreu da valoração que fez da periculosidade representada pela diversidade e quantidade das armas apreendidas, ou seja, pelo alto poder bélico, entendendo ser necessário juízo de reprovação mais severo. Então, reavaliação a respeito somente poderia se realizar em sede recursal, sendo inviável fazê-lo em Revisão Criminal, eis que também não se trata de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 



    Assim, considerando os ajustes anteriormente realizados (que se deram quando da fixação das penas-base e na segunda fase) e todo o acima destacado, as penas privativas de liberdade impostas ao Requerente nesta terceira fase, mantida a exasperação de 1/3, passam a ser de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de Reclusão, no que se refere ao delito de tráfico, e de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de Reclusão, no que tange ao crime de associação para o tráfico. 



    No que se refere às penas pecuniárias, repita-se que, quanto às mesmas, a e. 4ª Câmara Criminal manteve o aumento na fração adotada pela Magistrada, qual seja, 1/6. Então, considerando o ajuste anteriormente realizado (que se deu quando da fixação das penas-base, mantido inalterado na segunda fase), nesta terceira fase, mantida a exasperação em 1/6, tais penas passam a ser de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, no que se refere ao delito de tráfico, e de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, no que tange ao delito de associação para o tráfico. E tais penas se tornam definitivas, na ausência de outras modificadoras. 



    6. A despeito da redução das penas, o quantum total final permanece superior a 08 (oito) anos, de modo que o Regime Fechado, portanto, continua sendo o regime legal, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. 



    7. JULGADA PROCEDENTE EM PARTE A REVISIONAL, tão somente para reduzir as penas aplicadas ao requerente a 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de Reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, no que se refere ao delito de tráfico, e a 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de Reclusão, mantido o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, no que tange ao delito de associação para o tráfico, mantidos, no mais, os termos do Acórdão atacado. 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII, XXXVIII, alínea “a”, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII e LX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que os referidos dispositivos foram violados na medida em que: i) nulidade do feito por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório, na medida que o interrogatório do réu foi o primeiro ato de colheita de prova; ii) existência de bis in idem no processo e julgamento da causa, considerando que o réu foi denunciado pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, no ano de 2008, em duas varas criminais distintas; e iii) violação ao caráter trifásico da dosimetria da pena, tendo em vista que não se pode valorar duplamente a reincidência na dosimetria.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 



    Ademais, o Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do HC 127.900/AM, cujo acórdão fora publicado em 03/08/2016, fixou a seguinte orientação: “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”.



    In casu, o réu foi interrogado em 22/01/2009 e a sentença proferida em 31/7/2009, razão pela qual não há falar em nulidade.



    Noutro giro, a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de bis in idem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Fraude em licitação e formação de quadrilha. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação por falta de justa causa. Alegação de inépcia da inicial e de bis in idem (identidade de fatos). 3. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória. Ofensa indireta ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 893.011-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/09/2015)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Ma